Tribunal: TJMT
Processo: 0002537-73.2008.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
DECISÃO
Vistos.
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Inventário de n. 0002537-73.2008.811.0044, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT.
Como a matéria foge da competência desta e. Turma Recursal, declaro a incompetência deste juízo e ordeno a remessa dos autos ao colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.
(datado e assinado digitalmente)
Cláudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito Relator